Tribunal: CARF
Processo: 10380.907621/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907621/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.083–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para
veicular a retificação ou o cancelamento do créditos e débitos indicados em
PER/DCOMP, cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator), que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907621/2011-11
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

Adoto, por transcrição, o sucinto relatório que lastreou o acórdão recorrido,
vazado nos seguintes termos (fls. 53), verbis.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
23361.15636.100407.1.3.04-9512, transmitida em 15 de maio de 2003, por meio da
qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$
6.187,63, que teria sido indevidamente recolhido a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), mediante Darf código 2172, em 15 de
maio de 2003, no valor de R$ 175.575,18, relativo ao período de apuração de 30 de abril
de 2003, com vencimento em 15 de maio de 2003.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza - CE pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 6, emitido em 05 de julho de 2011, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf, discriminado na
Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade, na qual alega que o crédito pleiteado tem origem no
pagamento constante do Darf, efetuado em 15 de maio de 2000, no valor de R$
175.575,18.
Argumenta a contribuinte que equivocou-se ao informar o período de apuração como 30
de abril de 2003, quando o correto era 30 de abril de 2000, e as datas de vencimento e
arrecadação como 15 de maio de 2003, quando o correto era 15 de maio de 2000,
conforme comprovante que junta aos autos, bem como cópia da DCTF correspondente.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa ao fundamento de que não se confirmou no sistema da SRF a existência do crédito
oferecido, uma vez que não foi localizado o Darf informado na Dcomp (fls. 53/54), e
acrescentou, verbis.
A contribuinte, por sua vez, alega que o crédito pleiteado tem origem no pagamento
constante do Darf, efetuado em 15 de maio de 2000, no valor de R$
175.575,18.Argumenta a contribuinte que equivocou-se ao informar o período de
apuração como 30 de abril de 2003, quando o correto era 30 de abril de 2000, e as datas
de vencimento e arrecadação como 15 de maio de 2003, quando o correto era 15 de
maio de 2000, conforme comprovante que junta aos autos, bem como cópia da DCTF
correspondente.
..........................................................(omissis).............................................................
Em sede de julgamento da regularidade das compensações, importa ao juízo
administrativo aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado. Em outras
palavras, nos processos de compensação a questão posta aos julgadores administrativos
(e, do mesmo modo, às autoridades fiscais que analisam originariamente o direito
creditório pleiteado – as Delegacia da Receita Federal), é a referente à existência ou não
do crédito contra a Fazenda Nacional alegado pelo sujeito passivo, tendo-se em conta,
de forma estrita, a informação posta pelo mesmo sujeito passivo como identificadora da
origem do crédito pleiteado.
Se o contribuinte quiser ver modificada a informação relativa à origem do crédito
declarado na Dcomp, deverá retificá-la antes de qualquer apreciação da compensação
por parte das unidades da Receita Federal. Se assim não o fizer, terá sua compensação
analisada nos estritos termos do que foi originariamente declarado, não lhe sendo lícito
inovar, já em sede contenciosa, quanto às alegações e/ou fundamentos relativos à
existência de seu crédito.
Pois bem, assim firmado o limite da análise que se pode aqui fazer, há que dizer, de
plano, que a compensação intentada pela contribuinte por meio da Dcomp objeto do
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

presente processo não pode ser aqui homologada, pois a origem de seu possível crédito
não é aquele constante do Darf informado na Dcomp.
Observe-se que a contribuinte foi intimada, às folhas 42 e 43, a conferir as informações
prestadas na Dcomp. No Termo de Intimação, a autoridade fiscal esclarece que,
havendo erro no preenchimento, a contribuinte disporia de prazo para retificar a
Declaração de Compensação. Não consta dos autos, entretanto, que a contribuinte tenha
retificado a Dcomp, corrigindo a origem do crédito tributário.
A empresa teve ciência eletrônica do teor da decisão de 1a instância em 29 de
dezembro de 2014 (fls. 57) e ingressou com Recurso Voluntário em 27 de janeiro de 2015 (fls.
64/74), ilustrado com documentos (fls. 75/99), reiterando os termos de sua defesa primeira,
alegando mero erro de preenchimento (fls.64/65), verbis.
Ocorre que, conforme já relatado na Manifestação de Inconformidade protocolada em
19.08.2011, o contribuinte verificou se tratar de mero erro de preenchimento, sem
qualquer modificação nos valores apresentados e sem inovação no pedido de
compensação, vez que apresentou como sendo o período de apuração em 30.04.2003
(quando deveria ser 30.04.2000) e data de vencimento e arrecadação em 15.05.2003
(quando deveria ser 15.05.2000), conforme restou amplamente COMPROVADO pelos
documentos anexos à Manifestação de Inconformidade, os quais seguem em anexo
novamente.
Inclusive, Ilmos. Julgadores, segue em anexo o comprovante de pagamento do
DARF em questão, o qual demonstra ser o período de apuração 30.04.2000 e
vencimento 15.05.2000. (Destaque do original).
A recorrente prossegue em seu apelo sustentando que um simples erro material no
preenchimento de um documento não pode tirar-lhe o direito à restituição/compensação objeto
da demanda (fls. 68), inclusive citando diversas ementas de acórdãos deste Conselho, no sentido
de que, embora a retificação ocorra após a decisão que negou a homologação à compensação,
“em se tratando de erro prontamente apurável pelo exame da autoridade administrativa, esse erro
pode ser corrigido” (Acórdão 1301000449, Processo 101830002092005049, proferido em 15 de
dezembro de 2010 pela 1a TO, 3a Câmara, 1a Seção).
Prossegue discorrendo sobre o princípio da instrumentalidade processual, com
citações doutrinárias de Cândido Dinamarco, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nere
em favor de sua defesa, sustentando que o erro de forma não acarretou qualquer prejuízo ao fisco
e, por isto mesmo, pode ser corrigido e acatado a qualquer momento, providência recomendada
inclusive pelo art. 244 do CPC, verbis.
Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o
juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Finalmente, entendendo que restou comprovado documentalmente o seu direito
creditício, requereu o provimento do seu apelo para reconhecer o perseguido crédito de R$
6.187,63 objeto da Declaração de Compensação no 23361.15636.100407.1.3.04-9512.
É o relatório.

VotoVencido
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 29 de dezembro de 2014 (fls. 58), e o Recurso Voluntário foi protocolado em 27 de
janeiro subseqüente (fls. 64), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto 70.235/1972.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo do recorrente.
Como restou exaustivamente demonstrado no relatório, a pendenga reside no fato
de que a empresa cometeu um erro material, uma vez que no seu Per/Dcomp constou o período
de apuração como sendo 30.04.2003 ao invés de 30.04.2000, e a data de vencimento e
arrecadação em 15.05.2003, quando o certo seria 15.05.2000, como se comprova da análise da
documentação exibida com a Manifestação de Inconformidade (fls. 13/16 e 21/42) e reiterada no
Recurso Voluntário (fls. 64/99).
Tais fatos e documentos foram confirmados pela decisão recorrida ao sustentar
que a modificação do Dcomp somente poderia ter sido efetivada antes de qualquer apreciação da
compensação por parte das unidades da Receita Federal, e “se assim não o fizer, terá sua
compensação analisada nos estritos temos do que foi originalmente declarado, não lhe sendo
lícito inovar, já em sede contenciosa, quanto às alegações e/ou fundamentos relativos à
existência de seu crédito”, e prossegue.
Pois bem, assim firmado o limite da análise que se pode aqui fazer, há que dizer, de
plano, que a compensação intentada pela contribuinte por meio da Dcomp objeto do
presente processo não pode ser aqui homologada, pois a origem de seu possível crédito
não é aquele constante do Darf informado na Dcomp.
Cotejando os argumentos do acórdão recorrido com os fundamentos da empresa
em sua Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, verifica-se que, à toda
evidência, o fato motivador da decisão recorrida foi a retificação da DCTF após a edição do
Despacho Decisório, o que nos leva a concluir que o melhor direito encontra-se com o sujeito
passivo, quando afirma em seu apelo (fls. 65), verbis.
Ocorre que, conforme já relatado na Manifestação de Inconformidade protocolada em
19.08.2011, o contribuinte verificou se tratar de mero erro de preenchimento, sem
qualquer modificação nos valores apresentados e sem inovação no pedido de
compensação, vez que apresentou como sendo o período de apuração em 30.04.2003
(quando deveria ser 30.04.2000) e data de vencimento e arrecadação em 15.05.2003
(quando deveria ser 15.05.2000), conforme restou amplamente COMPROVADO pelos
documentos anexos à Manifestação de Inconformidade, os quais seguem em anexo
novamente.
Verifica-se, pois que estamos diante de um simples erro material no
preenchimento do Per/Dcomp, desta feita apenas pelo fato de que, embora dia e mês tenham
sido informados corretamente, constou o ano de 2003 quando deveria ter constado o ano de
2000. Este erro de preenchimento, inclusive, resta sobejamente confirmado pelas datas
constantes do DARF e da DCTF Retificadora, exibidos com a Manifestação de Inconformidade e
também no Recurso Voluntário, e admitidos pelo próprio acórdão recorrido.
Vale salientar mais uma vez que nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF
vem se consolidando o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos
conceitos estritamente legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido
em 05 de agosto de 2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma
Ordinária do CARF, e assim ementado, verbis.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
De outra banda, veja-se que em artigo intitulado “A Prova e o Princípio da
Verdade Material na Aplicação da Norma Jurídica Tributária: o Estabelecimento Prestador e a
Materialidade do fato Gerador na Incidência do Imposto sobre Serviços” (In “A Prova no
Processo Tributário”, Ed. Dialética, 2010, p. 415), o advogado Flávio Couto Bernardes,
discorrendo sobre VERDADE MATERIAL, sustenta que no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, “especialmente por sua maior tendência à informalidade, há uma maior
liberdade pela busca efetiva do chamado “princípio da verdade material”, segundo o qual se
“deve apurar rigorosamente a realidade dos negócios jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada
e sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios meramente formais (síntese de contratos ou
descrições genéricas de notas fiscais) ou a presunções” e, reportando-se à decisão objeto do
Acórdão CSRF no 9101-004.110, assim arremata, verbis.
O alcance do referido princípio no âmbito do processo administrativo é tema
extremamente relevante, especialmente pela possibilidade de viabilizar, mediante um
exame acurado dos fatos e provas, que disputas tributárias sejam encerradas ainda em
âmbito administrativo evitando, assim, o desaguar de um número relevante de litígios
na esfera judicial.
De igual maneira, a aplicação do princípio da verdade material, de certa maneira, visa
equilibrar as forças entre o Fisco e o Contribuinte. Isso porque enquanto ao primeiro são
concedidos até cinco anos para revisar as operações dos contribuintes e, se for o caso,
efetuar os devidos lançamentos, ao Contribuinte são concedidos meros trinta dias após a
intimação para não apenas apresentar a devida impugnação, mas também providenciar
toda a documentação, revisão das conclusões do Fisco, assim como, outras situações
administrativas que demandam tempo e devem ser concluídas dentro dos trinta dias
disponíveis à impugnação.
Justamente por situações como as acima colocadas é que já destacamos neste mesmo
espaço decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em que,
em atenção ao princípio da verdade material, foi considerada válida a juntada de
documentos a embasar os argumentos de defesa do contribuinte mesmo após a
apresentação da devida impugnação.
Nesta linha, em relação à decisão hoje trazida à baila trataremos de apresentar a
aplicação do princípio da verdade material sob outro aspecto, qual seja, o da liberdade
do Contribuinte de comprovar seus argumentos de defesa mesmo que por meios de
prova diferentes daqueles que, em tese, são os exigidos pela legislação para
comprovação das retenções de IRPJ utilizadas para apuração do imposto devido em
determinado exercício e, eventualmente, na constituição de saldo negativo de IRPJ para
compensações futuras.
............................................................(omissis).............................................................
O acórdão acima citado decorreu da não-homologação de compensações realizadas com
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ apurados pelo Contribuinte. Conforme
narrado nos autos, o montante de Saldo Negativo foi apurado a partir da composição
verificada entre os pagamentos de IRPJ feitos por estimativa ao longo de determinado
exercício, somados aos valores das retenções de IRPJ realizadas pelas fontes pagadoras,
nos termos em que dispõe o artigo 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/963.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

No caso em questão, as compensações não foram homologadas em função da
divergência entre os dados constantes do PERDCOMP e DIPJ, na medida em que não
teria havido comprovação das retenções via Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, documento este cuja obrigação pela emissão é da fonte pagadora.
Após argumentar, sem sucesso, em primeira instância que as fontes pagadoras, entre
elas, diversos órgãos públicos, não emitiram os devidos comprovantes de retenção não
podendo ao Contribuinte ser imposto um gravame por fato de terceiros, sobreveio
decisão do CARF no sentido de que as provas auxiliares acostadas pelo Contribuinte
aos autos eram suficientes para demonstrar que houve a efetiva retenção de IR alegada
pelo Contribuinte.
Não conformada com tal decisão, a PFN recorreu à CSRF alegando que a ausência de
comprovação das retenções via DIRF implicaria em violação às disposições do art. 55
da Lei no 7.450/85, o qual dispõe que o imposto de renda retido na fonte somente poderá
ser compensado se “o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Não obstante tal argumentação em sede de recurso especial, o acórdão proferido por
turma do CARF foi mantido pela CSRF, sob a alegação de que, no âmbito do princípio
da verdade material, o Contribuinte, atendendo ao ônus probatório que lhe é imposto,
conseguiu demonstrar “por outros meios de prova a liquidez e certeza do crédito
tributário”.
Sobre o mesmo tema consideramos significativamente esclarecedores também
trechos do voto que deu origem ao acórdão no 9101-001.961 (publicado em 17.11.2014), verbis.
.........................................................(omissis)...............................................................
8. Não obstante o disposto, a recorrida apresenta neste momento o DARF no
38026736581 para comprovar o pagamento, com período de apuração de 31/12/2002 e
data de vencimento de 31/01/2003; emitido, portanto, em tempo anterior à ação fiscal.
(...)
8.2. Para se alcançar a harmonia entre o princípio da preclusão processual e o princípio
da verdade material, outros dois princípios devem entrar em jogo, quais sejam:
o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Logo, assim como
a verificação de um DARF não implica em um esforço demasiado por parte da
administração tributária (pois esse trabalho é proporcional aos esforços envidados na
participação no processo administrativo tributário), é razoável que o DARF venha a ser
recebido pelo julgador, como razão de decidir, e entendido como suficiente para
satisfação do crédito tributário.
8.3. Entretanto, pode-se questionar quanto à vinculação do DARF ao crédito tributário
discutido, ou seja, se efetivamente o valor pago inclui o valor em discussão. Em
homenagem aos deveres de veracidade, boa-fé e lealdade processual, gravados no art.
14 do Código de Processo Civil (CPC), há que se entender que a parte está cumprindo
com seu dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Assim é que a
vinculação (no caso inclusão) do pagamento ao crédito tributário pode ser admitida, sem
prejuízo de o titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão utilizar-se da prerrogativa do inciso V do § 1o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF, caso proceda à análise da vinculação e constate que esta
não procede.
Relevante repisar, em complementação que, como do conhecimento dos demais
integrantes desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no
sentido de que meros erros materiais e procedimentais (seja por erro material propriamente
dito, seja por formulação incompleta de suas pretensões, como o pedido de perícia, por exemplo,
seja por meros erros de preenchimento invertendo datas, etc.) devem ser considerados e
mitigados a fim de que não impeçam que as empresas usufruam direitos seus e fundamentais.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

Já é sabido e consabido que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propagada verdade material defendida pela
doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a ementa
de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.

ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola”, e prossegue, verbis.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
............................................................(omissis).............................................................
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado
discussões no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria
ofensa ao princípio da verdade material.(Destaquei).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do
Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso.(Destaques do original).
Ora, Senhores Conselheiros! Se a busca da verdade material é um postulado já
sedimentado na jurisprudência desta casa, imperativo se torna o reconhecimento da possibilidade
de mitigar-se a legislação para, na confirmada presença de erros materiais manifesto, aceitar
sua correção, exatamente para dar guarida à consecução da verdade material, uma vez que está
sobejamente comprovado nos autos por documentos exibidos que o erro objeto desta demanda
não causou nenhum prejuízo ao erário, e a sua aceitação igualmente nenhum prejuízo acarretará
aos órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB.
A matéria, aliás, já encontra eco até mesmo perante a DRJ de Belo Horizonte e em
turmas do CARF, como se verifica das seguintes ementas (fls. 92/93), verbis.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep. DCOMP. EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF.
Deve ser reconhecido o direito creditório do contribuinte quando constatado o
equívoco no preenchimento da DCTF, se esse erro foi o que deu causa ao despacho
de indeferimento do pedido de compensação. (Acórdão N° 02-43519, proferido na
sessão de 25 de março de 2013, pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
• Exercício: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
DESCABIMENTO.
Só se pode cogitar de declaração de nulidade de despacho decisório quando for, esse despacho,
proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO
Comprovado o alegado erro de preenchimento de Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) do qual resultou a não homologação da compensação
pleiteada, reconhecesse o direito creditório correspondente. (Acórdão n° 1803-00.846,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

proferido na sessão de 24/02/2011, pela 3a Turma Especial da 1 a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Relator: Sérgio Rodrigues Mendes).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 06/07/2000
Ementa: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - 11. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO. ERRO DE FATO. RESTITUIÇÃO.
Comprovada a ocorrência de ERRO DE FATO no preenchimento da Declaração de
Importação, há que se proceder à sua competente retificação e, por conseqüência,
reconhecer o direito creditório da Recorrente referente aos impostos recolhidos a
maior. (Recurso Voluntário Provido" (Acórdão 303-34863, Relator Nilton Luiz Bartoli,
sessão de 06/1112007 – grifos e destaques nossos).
Relevante registrar que, no caso em exame, a Recorrente retificou a DCTF para constar
o crédito a ser compensado com o débito de PIS; e como ela vem sustentando desde a
manifestação de inconformidade, apenas o fez de forma equivocada. Isto, porém, não
impede que se reconheça a verdade material comprobatória de que o mesmo tributo foi
pago duas vezes: uma pela ora recorrente (Companhia Brasileira Alumínio – CBA); e,
outra, concomitantemente pela empresa Energética Barra Grande S/A – BAESA,
respectivamente mutuante e mutuaria no contrato de mútuo gerador de toda a demanda
objeto do presente julgamento.
Saliente-se, ainda, que a jurisprudência do CARF e da própria CSRF se orienta no
sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade meramente formal o
que, implicitamente, significa dizer que os erros materiais devem ser considerados e aceitos para
fazer prevalecer a verdade material. Cita-se a propósito, dois acórdãos assim ementados, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Registre-se, finalmente, que tenho entendimento firme e sedimentado no sentido
de que o erro material, os chamados ‘erros de fato’, não tem o condão de aniquilar um direito
de qualquer das partes e, neste caso, não pode resultar em prejuízo ou multa para o contribuinte,
ou menos ainda, no pagamento duas vezes do mesmo tributo. Veja-se, a propósito, que até aos
Magistrados é permitido errar e corrigir inexatidões materiais de suas Sentenças já publicadas,
seja de ofício, seja através de provocação das partes, como se extrai da norma insculpida no art.
494 do NCPC (que reproduziu a redação do art. 463 do CPC anterior), verbis.
“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

Para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro
de cálculo. ...(omissis)... (Destaquei).
Ora, Senhores Conselheiros! Se até uma sentença judicial já prolatada e publicada
pode ser corrigida, de ofício ou por provocação das partes, em se tratando de erro material ou
erro de fato; e tendo em mira que, no entender deste próprio Conselho, já se consolidou o
entendimento de que “a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos”, me parece
razoável e isonômico aceitar-se que os contribuintes também possam errar e corrigir seus erros,
seja por que meio e instrumento for, sem que isto lhes subtraia direitos ou mesmo lhe impeça de
usufruir da restituição, para fins de compensação, de crédito efetivamente existente por
recolhimento a maior, em decorrência de mero erro material no preenchimento de um
Per/Dcomp, já objeto da competente correção através de DCTF Retificadora, como é o caso
destes autos.
Não é demais relembrar que a jurisprudência no CARF e na CSRF caminha no
mesmo sentido do entendimento já consagrado em nossos Tribunais Regionais Federais e dos
próprios Tribunais Superiores, que também admitem a mitigação da legislação em se tratando
de erro material comprovado e para prestigiar a tese da verdade material, peço vênia para
transcrever também ementa de Acórdão do TRF da 4a Região (APC No 0018279-
13.2009.404.7100/RS, TRF/4a, 1a Turma, Relator o Desembargador Federal JOEL ILAN
PACIORNIK, proferido em 15 de dezembro de 2010), verbis.
TRIBUTÁRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO DESPACHO. CABIMENTO.
1. A análise dos autos demonstra que a demandante se equivocou no momento de
preencher a PER/DCOMP, informando valor do crédito diferente daquele necessário ao
correto acerto de contas. Porém, buscou corrigir seu erro, retificando a declaração de
compensação, de modo a informar o valor exato do crédito que pretendia compensar.
2. Não é possível que a existência de erro, já corrigido, impeça a demandante de
realizar a quitação dos débitos tributários, via compensação.
3. Por conseguinte, sendo indiscutível que a não homologação da compensação
decorreu exclusivamente do erro no preenchimento do documento eletrônico, o qual já
restou eficazmente retificado, impõe-se o regular processamento do procedimento
compensatório referente à PER/DCOMP n.o 15703.73731.060405.1.3.04-2818.
4. É cabível a anulação do despacho decisório n.o 821057360, devendo o órgão
competente proceder à análise dessa declaração de compensação, nos moldes do art. 74
da Lei n. 9.430/96, levando em consideração para o encontro de contas e as retificações
realizadas pela demandante, referentes à origem do crédito e à DCTF entregue em
25/06/2009. (Destaquei).
Como alhures comprovado, embora não tenha retificado o PER/DCOMP como
alegado pelo acórdão recorrido (fls. 54, penúltimo parágrafo), é extreme de dúvida que, embora a
destempo, o contribuinte exibiu cópias do DARF dos alegados R$ 175.575,18 e da DCTF
Retificadora, respectivamente, com a Manifestação de Inconformidade (fls. 38/39 e 40/42) e com
o Recurso Voluntário (fls. 40/42 e 96/99), ficando demonstrado, assim, que tanto o DARF
quanto a DCTF Retificadora reportaram-se ao ano de 2000, como sustentado e acima informado
pela recorrente.
Não é demais repetir que o acórdão recorrido negou acolhida à pretensão do
contribuinte em função de não ter acatado o alegado (e comprovado) erro material constante do
Per/Dcomp, onde constou o período de apuração como sendo 30.04.2003 ao invés de
30.04.2000, e data de vencimento e arrecadação em 15.05.2003, quando o certo seria
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

15.05.2000, como se comprova da documentação exibida com a Manifestação de
Inconformidade (fls. 13/16 e 21/42) e reiterada no Recurso Voluntário (fls. 64/99).
Assim, pode-se concluir que a hipótese dos autos encontra agasalho em alguns
dos trechos abordados e explicitados na ementa e no bojo da fundamentação do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, verbis.
EMENTA
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN/RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.(Destaquei).
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.(Destaquei).
.........................................................(omissis).......................................................
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN/RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios.(Destaquei).
Da leitura das partes transcritas da ementa do supracitado Parecer COSIT No
2/2015, constata-se que mesmo após a emissão do despacho decisório, desde que constatada a
existência de erro material, a DRJ poderá baixar o feito em diligência à DRF de origem a fim
de que seja revisto (e retificado, se for o caso) o despacho decisório para corrigir erro material
manifesta e cabalmente demonstrado.
A possibilidade de diligência está prevista também no item 18.1 do mencionado
Parecer COSIT No 2/2015, dispondo o item 18.2 que, havendo a baixa em diligência a DRFB (ou
congênere), “deverá rever o despacho decisório, e caso defira integralmente aquele crédito
(inclusive homologando integralmente a DCOMP), a lide deixa de ter objeto”, e prossegue,
verbis.
Nesse caso, em respeito ao princípio da economia processual, encerra-se a competência
da DRJ, pois o art. 233 do Regimento Interno dá competência a ela (DRFB) para julgar
litígio, o que não mais subsiste.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

Extrai-se do item 20.1 do citado PN/COSIT No 2/2015 que “o ato administrativo
– despacho decisório de indeferimento do PER ou da não homologação da DCOMP – é
passível de revisão e retificação pela própria autoridade, conforme já se disse no Parecer
Normativo no 2, de 2014, conforme a seguir transcrito: (Destaquei).
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.(Destaquei).
.........................................................(omissis).......................................................
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como
a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de
julgamento administrativo instaurado em função de apresentação anterior de
manifestação de inconformidade, conforme já abordado.(Destaquei).
Em virtude da transcrição de itens do PN 8/2014, conclui o PN/COSIT No 2/2015,
em seu item 20.2, verbis.
20.2. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do PER
ou a não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o sujeito
passivo comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado, ainda que
para isso tenha sido necessário retificar a DCTF depois de analisado o
PER/DCOMP. Tem-se aqui que o erro, o esquecimento de praticar um ato que lhe era
necessário para confirmar formalmente um direito que ele já tinha desde a apresentação
da DCOMP.(Destaquei).
Nada obstante, entende a maioria dos integrantes desta Turma que, após a emissão
do despacho decisório e a sua confirmação por acórdão da respectiva DRJ, não mais é possível
promover-se a retificação do Per/Dcomp; e, por isto mesmo, não seria possível a realização de
diligência para tal providência, nada obstante existir tal possibilidade quando o feito ainda se
encontra em apreciação pela DRJ, nos termos do já citado Parecer Normativo Cosit no 02 de
2015.
Salvo melhor juízo, verifica-se que, na hipótese destes autos, vislumbra-se como
perfeitamente possível de aplicação a chamada Teoria da causa madura, que se encontra
disciplinada no artigo 1.013, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, verbis.
Art. 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
....................................................(omissis)....................................................
§ 3o. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito.
Segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (In “Manual de
Direito Processual Civil, Volume Único, 11a Edição, Editora JusPODIVM, 2019), “vem
entendendo que a teoria da causa madura está incluída na profundidade do efeito
devolutivo do recurso, e que é admissível a reformatio in pejus do apelante” (AgRg no Ag
867.885/MG, 4a Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Babosa, julgado em 25.09.2007, DJ de
22.10.2007, Informativo 375/STF, 4a T., REsp 836.932-O, rel. Min. Fernando Gonçalves,
julgado em 06.11.2008 – Destaquei).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

Prossegue o autor sustentando que “há interessante precedente no qual o Superior
Tribunal de Justiça - STJ admitiu o julgamento de improcedência em aplicação da teoria da
causa madura em razão do recurso do autor”, e assevera (o. cit., pag. 1655), verbis.
Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3o, I, do Novo CPC, a norma diz
espeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que
parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoia geral dos
recursos. Dessa forma, defende-se a aplicação da egra em todo e qualquer recurso, em
especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso
inbominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar a priori outras espécies
recursais, tais como o ecurso especial e o recurso extraordinário, por mais particular que
seja o caso concreto.
Ora, Senhores Conselheiros. Se a teoria da causa madura pode ser aplicada até
mesmo em sede de Recursos Especiais perante o Superior Tribunal de Justiça e também de
Recursos Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, obviamente que, data máxima
vênia, também poder-se-á aplica-la no âmbito deste Conselho Administrativo Fiscal – CARF.
Com efeito, é extreme de dúvida nos autos que o contribuinte efetuou pagamento
a maior, cuja restituição/compensação foi negada única e exclusivamente por um simplório erro
material cometido quando da emissão do Per/Dcomp ao grafar o ano de 2003 quando deveria ter
grafado 2000. A documentação exibida nos autos, extraída da contabilidade do sujeito passivo,
comprova a ocorrência do alegado erro material, fatos demonstrativos da necessária liquidez e
certeza para o deferimento das restituições/compensações decorrentes de pagamentos a maior.
Do até aqui exposto, pode-se resumir relativamente ao processo ora em
julgamento: (i) – que é extreme de dúvida a existência do pagamento a maior que gerou o pedido
de restituição e compensação no montante de R$ 6.187,63; (ii) – que o motivo da glosa objeto do
despacho decisório foi o erro material do contribuinte que fez constar o período de apuração
como sendo 30 de abril de 2003 (ao invés de 30 de abril de 2000), e as datas de vencimento e
arrecadação como sendo 15 de maio de 2003 (ao invés de 15 de maio de 2000); (iii) – que a
documentação exibida pelo contribuinte comprova que, efetiva e induvidosamente, o ano em que
os fatos narrados aconteceram foi 2000 (e não 2003), fato reconhecido pelo próprio acórdão
recorrido; (iv) – que, com a manifestação de inconformidade o sujeito passivo exibiu cópias do
DARF e da DCTF Retificadora (fls. 38/39), fato corroborado documentalmente com o recurso
voluntário (fls. 96/99); (v) – que o PN/COSIT 2/2015 admite a hipótese de que as DRJs baixem
processo em diligência, em caso de comprovado erro material por documento, para que as DRFs
confirmem os dados documentais e promovam à retificação do Per/Dcomp onde tiver sido
praticado o erro material; (vi) – já está consagrada, no âmbito do Poder Judiciário, a aplicação da
chamada “teoria da causa madura” de que trata o § 1o, art. 1.013, do NCPC.
Diante de todo o exposto, considerando que as normas legais devem ser
interpretadas de forma a se buscar mais a intenção do legislador que o sentido literal da
linguagem (art. 112 do Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação
constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei
12.376/2010) no sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o);
considerando que é pacifico neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve
sempre sobrepor-se à verdade estritamente formal; considerando que o eventual erro do
contribuinte não causou nenhum prejuízo ao erário; considerando que está evidenciado nos
autos que a empresa é detentora do crédito alegado, e que a glosa decorreu exclusivamente do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

erro material cometido no preenchimento do PerDcomp, onde se grafou o ano de 2003 ao invés
de grafar o ano de 2000; considerando que já está consagrada, no âmbito do Poder Judiciário, a
utilização da chamada “teoria da causa madura” de que cuida o § 3o, art. 1.013, do Código de
Processo Civil, segundo a qual se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
Tribunal deve decidir desde logo o mérito da questão; considerando que houve a retificação da
DCTF para corrigir o confessado erro material que motivou a glosa via despacho decisório;
considerando que também está materialmente comprovado nos autos o pagamento do DARF
que ensejou o excesso de pagamento de tributo objeto da pretendida restituição e compensação;
considerando que é remansosa a jurisprudência no CARF e na CSRF com vistas à obtenção da
verdade material através da mitigação do formalismo da legislação em decorrência de erros
materiais; e, ainda, considerando que até aos juízes é permitido modificar suas sentenças para
corrigir erros ou inexatidões materiais (CPC, art. 494); VOTO no sentido de tomar conhecimento
para DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.

Considerando o bem redigido voto do ilustre Conselheiro Relator Francisco
Martins Leite Cavalcante, ouso divergir do seu entendimento, como será visto a seguir.
Relembrando, a Recorrente alega que o erro no preenchimento da PER/DCOMP
não pode retirar o seu direito de ter restituído os valores pagos a maior. Afirma que apresentou
no pedido o período de apuração em 30/04/2003, quando o correto seria 30/04/2000 e data de
vencimento e arrecadação em 15/05/2003, quando o correto seria 15/05/2000.
O regime jurídico da compensação tributária, previsto no art. 74 da Lei no
9.430/1996, com alterações realizadas pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê a
possibilidade de apresentação da Declaração de Compensação pelo contribuinte para efetuar o
encontro de contas entre débitos e créditos. Após a formalização do pedido, por intermédio da
PERDCOMP, ocorre a extinção dos débitos nele informados, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Em verdade, a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário não
constituem meios hábeis para veicular retificação ou cancelamento do débito indicado na
PER/DCOMP.
Destaque-se que a Recorrente foi intimada a conferir as informações prestadas na
DCOMP, entretanto manteve-se, inerte sem que houvesse qualquer retificação na declaração.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

regulamentação da matéria1, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
A Recorrente busca por meio da Manifestação de Inconformidade, e do presente
Recurso, retificar o conteúdo da PER/DCOMP, alterando as datas do período de apuração e de
vencimento e arrecadação do DARF informados na referida declaração. Entretanto, competência
para proceder a retificação ou cancelamento de PER/DCOMP não cabe aos órgãos julgadores em
virtude da ausência normativa neste sentido.
Diante do exposto, entendo estar correta a decisão de piso, isto porque o objeto do
presente processo é a PER/DCOMP informada pelo contribuinte, cujas informações prestadas de
fato não existia quando da declaração entregue pela contribuinte. Ou seja, a competência do
colegiado a quo é de julgar o pedido de restituição/ressarcimento ou a não homologação da
compensação pleiteada. Portanto, não há se reparar a decisão recorrida.
O entendimento apresentado neste voto encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do CARF. Dentro deste posicionamento reproduzo a seguir o Acórdão no 9101-
004.076, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, proferido em sessão de 13/03/2019,
no qual decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou retificação de Declaração de
Compensação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da
compensação pela unidade de origem:
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal têm plena competência
para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos

1 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.083 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.907621/2011-11

órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972,
para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas”

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital